Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0721166-37.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CARLOS GOMES JULIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de processo suspenso por força da Decisão da Presidência da 1a Turma Recursal, até o julgamento final do Incidente de Uniformização n. 0701119-51.2020.8.07.9000, em razão de a controvérsia tratada no processo diz respeito “à possibilidade de o servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, auferir a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, prevista no artigo 28, §1o, da Lei n. 5.190/2013.”, nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O Acórdão em Recurso Inominado manteve sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que “O art. 5o da Lei 5.190/2013 define como integrante da carreira tão somente aquele que ingressou por concurso público. Assim, não há como estender a GAJ àqueles que possuem vínculo precário com a Administração.” O Acórdão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Interposto Recurso Extraordinário pela parte autora, houve negativa de seguimento ao Apelo Extremo por decisão da Presidência da 1a Turma Recursal. Ato contínuo, o autor interpôs Agravo em Recurso Extraordinário e Agravo Interno, em razão da natureza híbrida da decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. O STF negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, e a 1a Turma Recursal conheceu do Agravo Interno e improveu o recurso, mantendo a decisão que negou seguimento ao apelo extremo. É o breve relatório Decido. A suspensão do processo teve como fundamento o art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Todavia, o parágrafo único do referido artigo dispõe que “Julgado o mérito do incidente de uniformização, os recursos sobrestados serão apreciados pelas turmas recursais”. Não há recurso pendente de apreciação, sendo irrecorrível o Agravo Interno que mantem decisão a Presidência da Turma Recursal que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento em tese fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, ou à Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos estritos termos do art. 1.030, I, a do CPC. A exceção a irrecorribilidade limita-se apenas ao recurso aclaratório dos embargos de declaração, o qual não foi interposto, em relação ao Acórdão de ID 18605204. Igualmente, o Agravo em Recurso Extraordinário transitou em julgado em 04/10/2019, conforme Certidão de ID. 11720338. Não existindo recurso pendente de apreciação, e, estando a tese fixada em Incidente de Uniformização consoante o Acórdão proferido, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília - DF, 17 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal